Tribunal: TJPA
Processo: 0836246-96.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10379 - Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0836246-96.2022.8.14.0301

APELANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, ESTADO DO PARÁ

APELADO: FRANCULINO JOSE DA SILVA FILHO

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO DA PROVA DISCURSIVA. FÓRMULA MATEMÁTICA. REDUÇÃO ILIMITADA DE PONTOS. ILEGALIDADE CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Cebraspe contra decisão monocrática que, ao conhecer da apelação, manteve a sentença que determinou nova correção de prova discursiva aplicada em concurso público promovido pela Defensoria Pública do Estado do Pará, em razão da adoção de critérios considerados ilegais pela banca examinadora.

2.

Sustentou-se, no recurso, que a decisão recorrida violou o princípio da separação dos poderes, ao revisar critérios técnicos de correção previamente definidos no edital do certame. Afirmou-se que a fórmula de avaliação era objetiva, conhecida previamente pelos candidatos e reconhecida em precedentes administrativos e judiciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia envolve a legalidade da fórmula matemática prevista no edital do concurso público, utilizada para correção de provas discursivas, que estabelecia descontos ilimitados de pontos em função de erros na utilização da norma culta da língua portuguesa, sem adequada publicidade e clareza quanto aos critérios objetivos de correção.

4. Questiona-se, ainda, se tal fórmula fere os princípios constitucionais da legalidade, razoabilidade, proporcionalidade e publicidade, justificando, assim, a intervenção do Poder Judiciário para controle da

legalidade do ato administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O controle jurisdicional de concursos públicos é admitido, de forma excepcional, quando constatada ilegalidade nos critérios de correção adotados pela banca examinadora, não se configurando substituição indevida da função administrativa (RE 632.853, STF).

6. A fórmula adotada para avaliação das provas discursivas estabelecia redução ilimitada da nota com base na quantidade de erros por linha, sem previsão clara e detalhada dos critérios de correção, o que compromete os princípios da legalidade e publicidade.

7. A própria banca examinadora reconheceu a inadequação do critério ao promover retificação do edital, suprimindo a fórmula antes aplicada, o que reforça a ilegalidade inicialmente identificada.

8. Precedentes do STJ e do CNJ (RMS 67.363/STJ; PCA 0010056-92.2018.2.00.0000/CNJ) confirmam o entendimento de que fórmulas que promovem descontos desproporcionais e ilimitados de pontos por erros gramaticais em detrimento do conteúdo jurídico violam os princípios da razoabilidade e finalidade.

9. A determinação de nova correção, nos moldes do edital retificado, não configura ingerência no mérito administrativo, mas sim controle de legalidade do ato, diante da incompatibilidade da fórmula anterior com os princípios constitucionais que regem a Administração Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:

1. É legítima a intervenção judicial em concursos públicos quando demonstrada ilegalidade nos critérios de correção das provas.

2. A adoção de fórmula matemática que impõe desconto ilimitado de pontos por erros de língua portuguesa, sem previsão clara e proporcional, viola os princípios da legalidade, publicidade e razoabilidade, justificando o controle jurisdicional do ato administrativo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXV; 37, caput; CPC, art. 1.021; Lei 12.016/2009, art. 25.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 632.853 (Tema 485 da Repercussão Geral); STJ, RMS 67.363; CNJ, PCA 0010056-92.2018.2.00.0000; CNJ, PCA 0003003-26.2019.2.00.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
CEBRASPE
contra a decisão monocrática de ID nº 27130626, na qual conheci dos recursos de apelação e neguei provimento, nos autos da Ação Mandamental ajuizada por
FRANCULINO JOSÉ DA SILVA FILHO.

Irresignado, o Cebraspe interpôs o presente agravo interno, reiterando, preliminarmente, a tempestividade do recurso, nos termos do art. 1.070 do CPC, afirmando que a ciência da decisão agravada se deu em 29 de maio de 2025, sendo o prazo final em 23 de junho de 2025.

No mérito, sustenta que a decisão agravada violou o princípio da separação dos poderes e a jurisprudência consolidada do STF ao revisar critérios da banca examinadora, notadamente aqueles atinentes à correção das provas discursivas.

Reforça que o edital é a “lei do concurso” e que o agravado não o impugnou no momento oportuno.

Aduz que a fórmula de correção das provas, baseada em critérios objetivos e matemáticos, foi previamente conhecida pelos candidatos e já teve sua legalidade reconhecida em precedentes do CNMP e decisões judiciais em casos similares.

Argumenta, ainda, que a jurisprudência invocada pela decisão agravada não se aplica ao presente caso e que não houve qualquer demonstração de vício na fórmula ou violação aos princípios constitucionais da administração pública.

Ao final, requer o provimento do agravo interno, com a reforma da decisão monocrática agravada e o julgamento pela improcedência do mandado de segurança.

Devidamente intimado(a), o(a) agravado(a) deixou transcorrer o prazo in albis (ID nº 28964122).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente Agravo Interno e passo a proferir o voto.

A insurgência recursal sustenta que a decisão agravada contrariou o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 485 da Repercussão Geral, ao determinar nova correção de questão discursiva de concurso público sob alegação de ilegalidade da banca examinadora.

O agravante afirma que o Poder Judiciário não pode rever critérios técnicos de avaliação previamente fixados no edital, o qual vincula tanto a Administração quanto os candidatos, e que a correção questionada observou integralmente as regras editalícias. Requer, assim, a reforma da decisão impugnada, com o restabelecimento da legalidade do ato administrativo praticado pela banca.

Após detida análise dos argumentos apresentados pelo agravante, entendo que a decisão monocrática recorrida deve ser integralmente mantida, por se encontrar em consonância com o entendimento consolidado desta Corte de Justiça e dos Tribunais Superiores.

Releva pontuar, inicialmente, que não prospera o inconformismo alusivo a impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir a banca examinadora de concurso.

Isso porque há a excepcionalidade que permite ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame" (RE 632.853, Rel. Ministro GILMAR MENDES, TRIBUNAL PLENO, Repercussão Geral, DJe de 29/6/2015).

Nessa perspectiva, restou evidenciado na decisão que as regras do edital nº. 1/2021 – DPE/PA que forma de correção das provas discursivas, mormente, a de Língua Portuguesa, estão estabelecidas em seus itens 9.8.5, alínea “d” e 9.8.6, alínea “d”, respectivamente:

9.8.5 As questões discursivas de cada prova escrita prático-discursiva valerão 10,00 pontos cada e serão avaliadas conforme os critérios a seguir:

a) a apresentação e a estrutura textuais e o desenvolvimento do tema totalizarão a nota relativa ao domínio do conteúdo (NCi), cuja pontuação máxima será limitada ao valor de 10,00 pontos, em que i = 1 a 10 representa o número da questão discursiva;

b) a avaliação do domínio da modalidade escrita totalizará o número de erros (NEi) do candidato, considerando-se aspectos de natureza linguística, tais como grafia, morfossintaxe, pontuação e propriedade vocabular;

c) será desconsiderado, para efeito de avaliação, qualquer fragmento de texto que for escrito fora do local apropriado ou ultrapassar o número máximo de linhas estabelecido;

d) será calculada, então, para cada questão discursiva das

provas escritas prático-discursivas, a nota na questão discursiva (NQDi) pela fórmula: NQDi = NCi – 2 × NEi ÷ TLi, em que TLi corresponde ao número de linhas efetivamente escritas pelo candidato na resposta à questão proposta;

e) será atribuída nota zero ao texto que obtiver NQDi < 0,00 ponto;

f) nos casos de fuga ao tema, ou de não haver texto, o candidato receberá nota igual a zero.

9.8.6 As peças técnicas das provas prático-discursivas valerão 50,00 pontos cada e serão avaliadas conforme os critérios a seguir:

a) a apresentação e a estrutura textuais e o desenvolvimento do tema totalizarão a nota relativa ao domínio do conteúdo (NCi), cuja pontuação máxima será limitada ao valor de 50,00 pontos, em que i = 1 e 2 representa o número da peça técnica;

b) a avaliação do domínio da modalidade escrita totalizará o número de erros (NEi) do candidato, considerando-se aspectos de natureza linguística, tais como grafia, morfossintaxe, pontuação e propriedade vocabular;

c) será desconsiderado, para efeito de avaliação, qualquer fragmento de texto que for escrito fora do local apropriado ou ultrapassar o número máximo de linhas estabelecido;

d) será calculada, então, a nota da peça técnica de cada prova escrita prático-discursiva (NPTi) pela fórmula: NPTi = NCi – 10 × NEi ÷ TLi, em que NPT1 representa a nota na peça técnica da prova escrita prático-discursiva P2 e NPT2 representa a nota na peça técnica da prova escrita prático-discursiva P3;

e) será atribuída nota zero ao texto que obtiver NPTi < 0,00 ponto;

f) nos casos de fuga ao tema, ou de não haver texto, o candidato receberá nota igual a zero.

Extrai-se ilegalidade no certame, especificamente, na forma de correção das provas discursivas, consubstanciada nos itens 9.8.5, alínea “d”, e 9.8.6, alínea “d”, do Edital nº 1/2021 – DPE/PA, segundo a qual é possível um desconto ilimitado de pontos em virtude de erros de língua portuguesa (aspectos microestruturais), sem, entretanto, trazer maiores detalhes acerca das regras aplicadas ou dos critérios de correção, conforme descrito no edital n.º 1:

Destaca-se, como bem consignado pelo magistrado de 1.º grau, que a ilegalidade restou reconhecida pela própria Banca Organizadora do concurso, que após instada por diversos candidatos mediante o PAE nº. 2022/231442, publicou retificação ao edital, conforme transcrição a seguir:

1 DA RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 1 – DPE/PA, DE 12 DE AGOSTO DE 2021

[...]

9.8.5 As questões discursivas de cada prova escrita prático-discursiva valerão 10,00 pontos cada e serão avaliadas conforme os critérios a seguir:

a) a apresentação e a estrutura textuais e o desenvolvimento do tema totalizarão a nota relativa ao domínio do conteúdo (NCi), cuja pontuação máxima será limitada ao valor de 10,00 pontos, em que i = 1 a 10 representa o número da questão discursiva;

b) será desconsiderado, para efeito de avaliação, qualquer fragmento de texto que for escrito fora do local apropriado ou ultrapassar o número máximo de linhas estabelecido;

c) será calculada, então, para cada questão discursiva das provas escritas prático-discursivas, a nota na questão discursiva (NQDi), que será igual a NCi;

d) nos casos de fuga ao tema, ou de não haver texto, o candidato receberá nota igual a zero.

9.8.6 As peças técnicas das provas prático-discursivas valerão 50,00 pontos cada e serão avaliadas conforme os critérios a seguir:

a) a apresentação e a estrutura textuais e o desenvolvimento do tema totalizarão a nota relativa ao domínio do conteúdo (NCi), cuja pontuação máxima será limitada ao valor de 50,00 pontos, em que i = 1 e 2 representa o número da peça técnica;

b) será desconsiderado, para efeito de avaliação, qualquer fragmento de texto que for escrito fora do local apropriado ou ultrapassar o número máximo de linhas estabelecido;

c) será calculada, então, a nota da peça técnica de cada prova escrita prático-discursiva (NPTi), que será igual a NCi;

d) nos casos de fuga ao tema, ou de não haver texto, o candidato receberá nota igual a zero.

Ressalte-se, ainda, que a Administração Pública optou por rever tal entendimento, retificando, mais uma vez, o edital e retornando à fórmula anterior quanto ao critério de correção e atribuição de pontos da prova de Língua Portuguesa.

É curial assinalar, por oportuno, a existência de decisão proferida perante o Superior Tribunal de Justiça, RMS n.º 67363, que se assemelha a situação do certame ora questionado, na qual também há insurgência sobre os critérios de correção, no caso as fórmulas utilizadas para se calcular as notas correspondentes às provas discursivas, assim transcrito excerto da decisão:

(...) Posto isso, no que tange ao cerne da controvérsia, in casu, verifica-se da leitura dos autos que o impetrante se insurge contra ato do Procurador-Geral de Justiça de Parquet Estadual que o eliminou do concurso público para provimento de vagas do cargo de Promotor de Justiça, na segunda etapa, em virtude de a pontuação por ele alcançada na prova discursiva P3 (2,02) ter sido inferior à mínima exigida (3,0). Argumenta que a fórmula de avaliação feriu o princípio da razoabilidade, no tocante ao modo de cobrança do domínio da língua portuguesa dos candidatos.
Depreende-se das regras editalícias (fls. 51/52e) que o método de apuração das notas estabelecido pela banca organizadora baseou-se em desconto de escores em função da quantidade de erros por linha cometidos em relação a grafia, morfossintaxe, propriedade vocabular, pontuação, dentre outros aspectos.

Assim, eventuais desconformidades à norma culta do idioma, ao invés de figurar como um componente aditivo do resultado, o que é comum em certames, implicou o cancelamento dos acertos quanto ao conteúdo das peças processuais e dissertações. Não se ignora a imprescindibilidade do bom uso da linguagem aos agentes públicos, em particular no exercício das atribuições dos membros do Ministério Público ou do Poder Judiciário. Entretanto, a Administração Pública não deve desbordar da finalidade do processo seletivo, mediante a adoção de critérios que venham a prejudicar o desempenho dos candidatos, na avaliação de conhecimentos.

Convém salientar que, como já dito, "não obstante a impossibilidade de o Poder Judiciário, em matéria de concurso público, substituir a banca examinadora do certame para alterar os métodos de avaliação e os critérios de correção das provas, situações concretas dos concursos públicos podem sinalizar que aspectos de legalidade foram vulnerados, exigindo o controle jurisdicional do ato administrativo"
(STJ, AgInt no REsp 1.928.649/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/12/2021). Acrescente-se, consoante adiantado na decisão que concedeu a tutela provisória (fls.1.254/1.257e), que o Conselho Nacional do Ministério Público (cf. PCA 1.00772/2020-93) e o Conselho Nacional de Justiça (cf. PCA 0010023- 05.2018.2.00.0000 e PCA 0010056-92.2018.2.00.0000), em casos similares, reconheceram a ilegalidade da fórmula que subtrai da nota uma penalização equivalente ao dobro da média de desvios ao padrão da língua portuguesa por linha escrita na prova dissertativa.

Nesse sentido, oportuna a transcrição dos fundamentos do voto do acórdão proferido pelo CNJ, no Procedimento de Controle Administrativo 0010056-92.2018.2.00.0000:

"Com efeito, a fórmula inaugurada pelo TJCE consiste em apurar a "Nota relativa ao

domínio do conteúdo" (...)
De todo o exposto, concluo pela ilegalidade e irrazoabilidade da fórmula prevista nos subitens 9.8.2.2, 'd' e 9.8.3.1, 'd', do Edital n. 1/2018, utilizada para o cálculo de cada questão da prova P2 e de cada sentença da prova P3, que impõe a redução ilimitada de escores de conteúdo jurídico em razão de erros de ortografia, morfossintaxe e propriedade vocabular, razão pela qual reconheço sua nulidade. Uma vez nulificada a fórmula, vislumbro ser possível a manutenção das notas alcançadas na prova escrita P2 - discursiva, em razão da avaliação do

conteúdo jurídico sem desequilibrar o tripé de avaliação previsto na Resolução CNJ n. 75, até porque não se dissocia da compreensão jurídica a avaliação acerca do correto uso do idioma oficial e da capacidade de exposição, como, a rigor, sempre ocorreu nos concursos para ingresso na Magistratura, realizados pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos - CEBRASPE
[Tribunal de Justiça dos Estados do Amazonas, Paraíba, Maranhão, Bahia, Pará, Ceará (em 2011), Rio Grande do Norte, Espírito Santo, Acre, Piauí] ou não. A solução preserva as notas anteriormente divulgadas e já submetidas ao crivo recursal e repara o prejuízo sofrido pelos candidatos que tiveram sua pontuação ilegal, injusta e ilimitadamente descontada pela fórmula draconiana inserida no Edital do Concurso cearense. Dessa forma, a nota de cada questão discursiva (NQ) será aquela relativa ao domínio de conteúdo (NC), apurada antes dos descontos promovidos pela aplicação da fórmula, eventualmente majorada em razão do deferimento de recursos.
A propósito, na correção da prova escrita P3 (prova de sentença), a Comissão Examinadora deverá ater-se aos termos do item 9.8.1 do Edital, aferindo o conteúdo considerando todos os seus componentes: o conhecimento do tema, a capacidade de expressão na modalidade escrita e o uso das normas do registro formal culto da Língua Portuguesa. Julgo procedentes, neste ponto, os pedidos.
Na oportunidade, entendo conveniente submeter a questão à Comissão Permanente de Eficiência Operacional e Gestão de Pessoas, a cargo de quem foi delegada a missão de aperfeiçoamento da Resolução CNJ n. 75, a fim de que avalie a pertinência de estabelecer critérios e limites ao cômputo de cada um dos aspectos que devem ser considerados na avaliação da segunda etapa dos concursos para ingresso na Magistratura" Por fim, em face do êxito da insurgência, resta prejudicado o exame do pedido subsidiário, bem como do Agravo interno de fls. 1.297/1.490e. Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XVIII, c, do Regimento Interno do STJ, dou provimento ao Recurso Ordinário, nos termos da fundamentação. Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei 12.016/2009. Custas ex lege.

(RMS n. 67.363, Ministra Assusete Magalhães, DJe de 30/03/2022.)

Na mesma direção, foi proferida decisão na SS 5.332/PI perante o STF que afastou o cabimento do Tema 485, a apreciação quanto a fórmula utilizada no concurso para a correção de prova, sendo idêntica à declarada ilegítima pelo CNJ em três Procedimentos de Controle Administrativo, quais sejam PCA nºs 0010023- 05.2018.2.00.0000 e 0010056- 92.2018.2.00.0000 e nº 0003003-26.2019.2.00.0000, sendo transcritas as ementas:

PROCEDIMENTOS DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ. CONCURSO PARA INGRESSO NA MAGISTRATURA. INSERÇÃO DE FÓRMULA MATEMÁTICA PARA REDUÇÃO DE ESCORES DE CONTEÚDO JURÍDICO. REGRA DRACONIANA. ILEGALIDADE E IRRAZOABILIDADE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA QUANDO DA DIVULGAÇÃO DE NOTAS. NÃO OCORRÊNCIA.

I – A Resolução CNJ n. 75 tem como um de seus propósitos a uniformização do procedimento e dos critérios relacionados ao concurso de ingresso na carreira da Magistratura do Poder Judiciário nacional.

II – A fórmula matemática, inédita em concursos para ingresso na Magistratura, que foi utilizada pelo TJCE para avaliação do domínio da língua culta por meio de redução de escores de conteúdo jurídico é draconiana e possui vício de finalidade porquanto permite que haja preponderância do critério da norma culta sobre os demais e, em muitos casos, até a verdadeira desconsideração do critério jurídico.

III – Muito embora tenham competência para definir os critérios de aplicação e de aferição da prova discursiva, os Tribunais devem desenvolver sua atividade em atenção à lei, nos limites dela e para a consecução dos fins nela previstos e, mesmo no exercício da discricionariedade, devem agir de modo razoável e guiados pelo senso de justiça, com vistas a atingir a finalidade desejada.

IV – A intervenção deste Conselho é imperiosa, haja vista a flagrante ofensa aos princípios da legalidade, razoabilidade e finalidade, que causou efetivo prejuízo aos candidatos, só constatado com a aplicação concreta da fórmula. Precedentes.

V – Não há ilegalidade na conduta do Tribunal que deixa de identificar especificamente cada erro cometido pelo candidato quando, a teor de reiterados precedentes, sequer existe obrigatoriedade de divulgação dos espelhos de correção da prova discursiva.

VI – Procedimento de Controle Administrativo n. 0009868-02.2018.2.00.0000 julgado parcialmente procedente e Procedimentos de Controle Administrativo n. 0010023-05.2018.2.00.0000 e 0010056-92.2018.2.00.0000 julgados procedentes, para nulificar a fórmula prevista nos subitens 9.8.2.2, “d” e 9.8.3.1, “d”, do Edital n. 1/2018, e determinar providências ao TJCE.

VII – Procedimentos de Controle Administrativo n. 0010055-10.2018.2.00.0000 e 0010220-57.2018.2.00.0000 julgados prejudicados.

VIII – Encaminhamento de cópia do Acórdão à Comissão Permanente de Eficiência Operacional e Gestão de Pessoas, para avaliação quanto ao aprimoramento da Resolução CNJ n. 75, nos termos da fundamentação.

(CNJ - PCA - Procedimento de Controle Administrativo n.º 0010023- 05.2018.2.00.0000 – Rel. LUCIANO FROTA - 283ª Sessão Ordinária - julgado em 11/12/2018)

PROCEDIMENTOS DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ. CONCURSO PARA INGRESSO NA MAGISTRATURA. INSERÇÃO DE FÓRMULA MATEMÁTICA PARA REDUÇÃO DE ESCORES DE CONTEÚDO JURÍDICO. REGRA DRACONIANA. ILEGALIDADE E IRRAZOABILIDADE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA QUANDO DA DIVULGAÇÃO DE NOTAS. NÃO OCORRÊNCIA.

I – A Resolução CNJ n. 75 tem como um de seus propósitos a uniformização do procedimento e dos critérios relacionados ao concurso de ingresso na carreira da Magistratura do Poder Judiciário nacional.

II – A fórmula matemática, inédita em concursos para ingresso na Magistratura, que foi utilizada pelo TJCE para avaliação do domínio da língua culta por meio de redução de escores de conteúdo jurídico é draconiana e possui vício de finalidade porquanto permite que haja preponderância do critério da norma culta sobre os demais e, em muitos casos, até a verdadeira desconsideração do critério jurídico.

III – Muito embora tenham competência para definir os critérios de aplicação e de aferição da prova discursiva, os Tribunais devem desenvolver sua atividade em atenção à lei, nos limites dela e para a consecução dos fins nela previstos e, mesmo no exercício da discricionariedade, devem agir de modo razoável e guiados pelo senso de justiça, com vistas a atingir a finalidade desejada.

IV – A intervenção deste Conselho é imperiosa, haja vista a flagrante ofensa aos princípios da legalidade, razoabilidade e finalidade, que causou efetivo prejuízo aos candidatos, só constatado com a aplicação concreta da fórmula. Precedentes
.

V – Não há ilegalidade na conduta do Tribunal que deixa de identificar especificamente cada erro cometido pelo candidato quando, a teor de reiterados precedentes, sequer existe obrigatoriedade de divulgação dos espelhos de correção da prova discursiva.

VI – Procedimento de Controle Administrativo n. 0009868-02.2018.2.00.0000 julgado parcialmente procedente e Procedimentos de Controle Administrativo n. 0010023-05.2018.2.00.0000 e 0010056-92.2018.2.00.0000 julgados procedentes, para nulificar a fórmula prevista nos subitens 9.8.2.2, “d” e 9.8.3.1, “d”, do Edital n. 1/2018, e determinar providências ao TJCE.

VII – Procedimentos de Controle Administrativo n. 0010055-10.2018.2.00.0000 e 0010220-57.2018.2.00.0000 julgados prejudicados.

VIII – Encaminhamento de cópia do Acórdão à Comissão Permanente de Eficiência Operacional e Gestão de Pessoas, para avaliação quanto ao aprimoramento da Resolução CNJ n. 75, nos termos da fundamentação.(CNJ - PCA - Procedimento de Controle Administrativo - 0010056-92.2018.2.00.0000 - Rel. LUCIANO FROTA - 283ª Sessão Ordinária - julgado em 11/12/2018)

PROCEDIMENTOS DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NA CARREIRA DA MAGISTRATURA. CORREÇÃO DO USO DO VERNÁCULO POR MEIO DE FÓRMULA MATEMÁTICA EIVADA DE ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA PROPORCIONALIDADE. ATUAÇÃO EXCEPCIONAL DO CNJ. POSSIBILIDADE.

1. Procedimentos de controle administrativo em que se questiona a legalidade da segunda etapa de concurso público para o cargo de juiz substituto.

2. Correção do correto uso da língua portuguesa por meio da incidência de duas expressões matemáticas distintas.

3. Fórmula que promove maior desconto na nota dos candidatos com melhor pontuação referente ao conhecimento jurídico, ainda que a quantidade de erros de português seja a mesma.

4. Cabimento de controle excepcional do Conselho Nacional de Justiça, quanto aos critérios de correção de provas, em caso de flagrante ilegalidade.

Precedentes.

5. Necessidade de intervenção deste Conselho, haja vista incontestável ofensa aos princípios da isonomia e da proporcionalidade, constatada após a aplicação da fórmula.

6. Procedência dos pedidos para reconhecer nulidade da fórmula matemática empregada.

(CNJ - PCA - Procedimento de Controle Administrativo - 0003003-26.2019.2.00.0000 - Rel. IRACEMA DO VALE - 51ª Sessão Virtual - julgado em 30/08/2019).

Presente essa moldura, entendo que não como afastar esse entendimento da situação posta sob julgamento, como pretende o agravante, tendo em mira que o caso julgado pelo STJ é análogo ao da presente lide, pois o método de apuração/correção das provas discursivas do concurso da Defensoria Pública do Pará, ao fixar um desconto ilimitado de pontos no caso de erros na prova de Língua Portuguesa, e ao mesmo tempo, ser omisso quanto à descrição/detalhamento dos critérios de correção utilizados, atentou contra a Legalidade, Razoabilidade e Publicidade dos atos administrativos, como bem fundamentou o magistrado de 1.º grau.

Ademais, também observo que a r. sentença não adentrou no mérito, pois determinou apenas que restasse realizada nova correção por parte dos examinadores, com a atribuição de nova nota à questão, considerando que a correção se deu em desconformidade com o edital de abertura do concurso.

Destarte, não deve ser acolhido os argumentos do recorrente, posto que não houve invasão do mérito administrativo, e, sim, apenas determinação para que restasse cumprido o edital do certame.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do decisum impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5° e 6° do CPC, ficam as partes advertidas de que a
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2° e 3° do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 10/12/2025